Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702099-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELQUER PEREIRA GONCALVES contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão do leilão do imóvel até o julgamento de recurso interposto no STJ (ID 68068572). Foi indeferida a tutela de urgência (ID 68100505). Por outro lado, analisando os autos originários, verifica-se que o leilão do imóvel já foi realizado e não foi frutífero (ID 226206479 da origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora